Tribunal: TJMT
Processo: 1039401-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039401-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 005.945.617-52 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1039401-63.2024.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Agravante(s):

Robson Ribeiro de Araújo

Agravada(s):

Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Turma Recursal, prolatada na sessão do dia 24 de julho de 2025, que por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios e os acolheu.

Trata-se o caso de cobrança, em tese, abusiva na fatura de energia referente a outubro de 2024, no valor de R$ 1.033,05, visto que, segundo o autor, a sua média mensal seria de R$ 257,78. Com isso, requereu a readequação do valor da fatura e indenização pelos danos morais. Após a instrução do feito, a sentença reconheceu de ofício a complexidade da causa por necessidade de perícia técnica e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito.

O autor, então, recorreu da sentença pugnando pela sua reforma e condenação a readequação da fatura do mês 10 e 11/2024 (que não fazia parte do pedido inicial), bem como indenização pelos danos morais.

O acordão proveu o recurso do autor para anular a sentença que havia julgado extinto o feito e quanto ao mérito julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que em meses anteriores houve consumo de energia superior ao discutido que não foi objeto de reclamação, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Entretanto, ante a erro material, na ementa do julgado constou decisão diversa, razão pela qual, a empresa ré opôs embargos declaratórios que o colegiado acolheu para sanar o referido erro.

Na ocasião, a parte autora apresentou manifestação concordando com a correção, mas nela inseriu pedido inovador de provimento de seu Recurso Inominado. Tal pleito, contudo, não foi objeto de apreciação na decisão que acolheu os embargos, justamente por se tratar de inovação processual incabível nessa fase, decorrente de imprecisão técnica da parte, o que levou ao autor a interpor o presente agravo interno.

Pois bem. O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Logo é cabível o recurso de Agravo Interno tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, para ser apreciada pelo órgão colegiado, não contra decisão de órgão colegiado.

Contra decisões das Turmas Recursais do Juizado Especial são cabíveis apenas Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. Eis o que dispõe enunciado no 63 do FONAJE,
in verbis
:
“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”.

Ante o exposto
, não conheço o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025